Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740067-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINO TEIXEIRA DA SILVA, MARLENE VIEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AVELINO TEIXEIRA DA SILVA e MARLENE VIEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, ora requerentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em ação proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Efetuado o recolhimento simples em momento posterior, foi constada a irregularidade do ato, uma vez que, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o agravante deveria recolher as custas recursais em dobro, conforme determinado no despacho proferido por esta relatoria (D. Num. 41692856). É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Verificado que o recolhimento das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, o apelante foi intimado a efetuar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (ID Num. 41692856). Confira-se: (...). “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou o preparo na forma estabelecida, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 42061613). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente de forma correta e integral, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 17:48:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora